Tribunal: TJDFT
Processo: 0751874-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751874-71.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: PEDRO HENRIQUE DINIZ MARTINS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília pela qual julgado procedente o pedido para determinar que “o requerido se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora para o pagamento das dívidas representadas pelas cédulas no 0165041188, 01655885793, 0166520683 e 1700147835” (ID 72272612). O apelante apresentou o comprovante do pagamento com a guia de preparo de ID72272615, referentes a outro processo, junto com a interposição do recurso, realizado na mesma data, em 24/04/2025, na importância de R$ 23,26. Informa na petição de ID 72272616, protocolada no dia seguinte à interposição (25/04/2025) que “o comprovante juntado em anexo à apelação é equivocado, tendo em vista que não faz referência ao presente feito. Verifica-se que o pagamento foi tempestivo, todavia, quando da juntada aos autos, houve uma confusão, tendo sido juntado comprovante de outro processo”. Apresentou, na oportunidade, o comprovante de pagamento realizado em 25/04/2025 e respectiva guia (ID72272617 – Págs. 1-2). Recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo a parte recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei faculta à parte recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. Assim, intime-se a parte recorrente para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora